Tribunal: TJMT
Processo: 0002003-71.2013.8.11.0039
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002003-71.2013.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - CPF: 019.249.951-31 (ADVOGADO), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), SILVANA BATISTA ARAGAO - CPF: 025.628.571-35 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – PRETENSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – PATOLOGIA QUE NÃO COMPROMETE A POSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DE LABOR SEM ESFORÇO EXTREMO – PESSOA JOVEM – ASPECTOS SOCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – NÃO PREENCHIDOS RECURSO DESPROVIDO.

1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como da Suprema Corte, já assentou o entendimento de que, cabe à Justiça Comum dos Estados apreciar e julgar as ações acidentárias, aquelas propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social, visando a obtenção, ou revisão, de benefício decorrente de acidente do trabalho.

2 - Para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991.

3 - Os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado pode mitigar ou corroborar a conclusão formulada pelo laudo técnico. Assim, se o segurado é jovem e a patologia, embora tenha resultado em incapacidade permanente, não lhe impede de desenvolver um labor sem maiores esforços, não há que se falar na concessão do benefício da aposentadoria por invalidez.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Juízo de Retratação, conforme o encaminhamento dado pela Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no artigo 1.030 incisos I e III do Código de Processo Civil/2015.

Silvana Batista Aragão
interpôs recurso de apelação em face da sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos postos na inicial da ação previdenciária proposta contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, tendo o Juiz, embora acolhido o pleito de restabelecimento de auxílio-doença, negou o pedido de aposentadoria por invalidez.

Em suas razões, alegou a apelante, em síntese, que possui todos os requisitos ensejadores da concessão da Aposentadoria por Invalidez; que a conclusão do médico perito não condiz com sua realidade, e induziu o juiz a erro; que o laudo médico está equivocado.

Por isto, argumenta que, mesmo com a incapacidade diagnosticada pelo médico perito, como sendo parcial, é possível que além dos quesitos estipulados pela Lei n. 8.213/91, o julgador visualize ainda os requisitos culturais e econômicos da parte lesada e, com base neste argumento, pede o provimento do apelo, para julgar totalmente procedente seu pleito inicial.

Contrarrazões apresentadas.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público a justificar a intervenção ministerial.

Na oportunidade, o Relator que me antecedeu neste feito, Des. Luiz Carlos da Costa,
ao receber o recurso, declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id n. 110073989)

Contra esta decisão, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
interpôs Agravo Interno, onde, por unanimidade, a Câmara negou provimento.

Contra o acordão, o
INSS
interpôs Recurso Especial, que, em decisão derradeira, Vice-Presidência deste Sodalício, entendeu que o aresto impugnado se encontra em desconformidade com a orientação do STJ e determinou a devolução dos autos, a esta Câmara, para possível juízo de retratação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão, consigno que, como é sabido, a competência para o processamento e julgamento do feito é deste Sodalício, na medida que o Superior Tribunal de Justiça, no dia 10 de março de 2021, concluiu o julgamento do Tema n. 1.053, no qual fixou o entendimento de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte, tendo, por parâmetro, o REsp 1.866.015 – Rel. Min. Herman Benjamin.

Sendo assim,
impõe-se seja exercido o juízo de retratação de forma a tornar sem efeito o acordão do Agravo Interno
objeto do recurso especial.

Consequentemente, uma vez retratado o entendimento exarado no agravo, cujo objeto era tão somente a questão da competência do Juizado Especial,
há de ser reconhecida a competência deste Sodalício, por meio desta Câmara, para julgamento do apelo.

Pois bem.

Do recurso de apelação.

Na origem, a apelante propôs ação previdenciária contra o INSS, alegando que é segurada da Previdência Social e que, após 03 (três) meses de labor na empresa JBS/S.A sofreu acidente de trabalho e que, em decorrência deste acidente, não consegue realizar esforços no braço acidentado. Por isto, requereu o restabelecimento do auxílio-doença e, posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

O Juiz, entretanto, após ter recebido o laudo pericial, concluiu que a autora, aqui apelante, reuniu os requisitos apenas para o benefício do auxílio-doença e que não faz
jus
ao benefício da Aposentadoria por Invalidez, porque sua patologia não a torna incapaz total e permanente de forma insuscetível, para o trabalho.

De fato, constou do laudo pericial, que a apelante: “
possui 35 anos; que a patologia se encontra estabilizada; que a incapacidade é permanente parcial leve; que está apta para realizar atividade ao trabalho que não exija esforços físicos intensos; que poderá exercer uma atividade no trabalho que exija esforço físico leve a moderado.
”

Ainda do laudo pericial:

Periciada em bom estado geral, lúcida, orientada, relata dor antebraço esquerdo aos esforços,
leve atrofia com perda de força motora (...) mobilidade articular com leve destrição da flexão no punho
.

Dor difusa na coluna cervical, sem irradiação para os membros superiores
.
Exame neurológico normal. Mobilidade com limitação da extensão.

(...)

a fratura do antebraço esquerdo evoluiu para uma consolidação, poderá realizar um tratamento fisioterápico com boa evolução da coluna. Apta para realizar atividade ao trabalho que não exija esforços físicos intensos.
(destaquei).

Não se nega que a perícia médica realizada em âmbito judicial, sob o crivo do contraditório, assume especial finalidade probatória em ações que envolvam benefícios por incapacidade, uma vez que o desate de lides dessa natureza passa, quase que invariavelmente, pela constatação de que a moléstia sofrida importa, efetivamente, em algum tipo de incapacidade laborativa.

Ocorre que, inobstante o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, pois pode formar a sua convicção com base em elementos outros dos autos, não se deve perder de vista que o perito nomeado é quem detém a expertise necessária para avaliar, em contato com o segurado, se a enfermidade por este experimentada realmente o incapacita para o trabalho ou, a depender do caso, para o regresso às suas atividades habituais.

Com efeito, a Lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência Social, prevê, em seu art. 42, o benefício de aposentadoria por invalidez, assegurando que será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Não é o caso da apelante, que, a despeito de sequelas permanentes no antebraço, conforme o laudo pericial, é perfeitamente possível exercer outro trabalho, com menos esforço, e a fisioterapia lhe reabilitará quanto às dores na coluna.

A respeito da aposentadoria por invalidez há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que somente será concedida a aposentadoria por invalidez "
quando verificada a incapacidade do segurado e a impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade laboral que lhe garanta o sustento
”
(REsp 1586494/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016).

No caso, é certo que o laudo pericial atestou que a sua capacidade é permanente, porém parcial, comprometendo apenas parte da força e coordenação motora.

É certo que esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

Todavia, as circunstancias fáticas leva a presumir que a segurada, aqui apelante pode ainda laborar e prover seu próprio sustento. Exercia a ocupação de auxiliar de produção, quando se machucou. Mas é jovem e, embora não possua qualificação profissional, pode estudar, o que possibilita o reingresso no mercado de trabalho, já que sua enfermidade não a impede de desenvolver outra atividade laborativa, com menos esforço, para prover o seu sustento, conforme consignado no laudo.

Assim é o entendimento da jurisprudência, senão, vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016;AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015;AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma,
para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente. 4.[...] 5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento
.(AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018) (destaquei)

Assim, como a autora apelante não preenche os requisitos elencados pela lei para a concessão do benefício da aposentadoria por incapacidade permanente, tampouco as condições socioeconômicas, profissionais e culturais lhe são favoráveis, sendo possível o ingresso no mercado de trabalho, com atividade sem esforço físico extremo,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, para manter a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022